Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Latrocínio. Tentativa. Fração. Continuidade delitiva específica. Concurso material benéfico.
1 - Se, no crime de latrocínio, o agente, embora tenha atirado duas vezes contra a vítima, não conseguiu atingi-la, por ter a arma falhado --, tentativa branca -- a pena pode ser reduzida na fração máxima (2/3).
2 – Quando a soma das penas for mais benéfica para o réu do que o aumento previsto para a continuidade delitiva específica (art. 71, § único, do CP), unificam-se as penas pelas regras do concurso material (concurso material benéfico).
3 – Apelação provida em parte.